Tribunal: STF
Processo: Rcl 70244
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Bruno Daniel Moya da Silva, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mauá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001630-51.2022.8.26.0348.



    O reclamante relata, em síntese, que, na origem, “[t]rata-se de cumprimento de sentença que condenou o devedor Willgner Silverio Valim a pagar a quantia de 13.254,69 [valor corrigido em peças sigilosa fls.1] a Bruno Daniel Moya da Silva”. (eDOC 1 - ID 0382b2a5, p. 2)



     Defende que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de aplicação das medidas executórias atípicas em face do executado, que manteve-se inerte, violou o entendimento firmado no julgamento da ADI 5.941.



    Assim, requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a confirmação da liminar e a aplicação das medidas constritivas atípicas.



    A autoridade reclamada apresentou informações aduzindo, em resumo, que “não houve negativa indiscriminada de aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, ou evocação de inconstitucionalidade de tal dispositivo, o que certamente representaria afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal, mas mero indeferimento de medida no bojo de cumprimento de sentença perante os juizados especiais, ao qual se aplica igualmente a regra especial prevista no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, se o caso”. (eDOC 14 - ID dcfed4c5, p. 4)



    Apesar de devidamente intimada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (eDOC 21 - ID 47151a3e).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “Reclamação. Alegada afronta à decisão proferida na ADI nº 5.941/DF. Obrigação de pagar. Cumprimento de sentença. Execução cível. Pleito de suspensão do direito de dirigir, apreensão do passaporte e suspensão do uso de cartão de crédito do devedor, bem como inclusão de crédito em favor do credor às custas do devedor, entre outras medidas. Ausência de aderência estrita em relação ao paradigma invocado. A ADI nº 5.941/DF asseverou que a adoção das medidas coercitivas atípicas deve ficar ao bom alvitre do juiz à luz do caso concreto, porquanto não restaram definidas em quais situações devem ser adotadas. Análise do ato reclamado que demanda avaliação da conveniência e proporcionalidade da adoção de medidas coercitivas atípicas. Incursão fático- probatória. Impossibilidade. Sucedâneo recursal. Recurso cabível no âmbito do NCPC. Parecer pelo não conhecimento da Reclamação”. (eDOC 23 - ID 3dc6c04c)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil que permitem a adoção de medida executórias de caráter atípico, inclusive retenção da carteira de motorista e passaporte. Transcrevo a ementa do paradigma:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ‘de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.” (ADI 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2023)



    Na oportunidade, esta Corte acentuou a possibilidade de adoção de medidas executórias atípicas, sendo necessário, no entanto, à luz das circunstâncias fáticas concretas, realizar análise quanto à sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.



    Em outros termos, o Tribunal, a despeito de ter placitado a admissibilidade de apreensão de carteiras de motorista e passaportes, por exemplo, explicitou ser tarefa do juiz do caso concreto examinar as peculiaridades fáticas e adotar as medidas que compreender cabíveis. Em nenhum momento, é bom que se frise, a Corte entendeu pela obrigatoriedade do emprego de tais medidas. 



    No caso em análise, a autoridade reclamada, em conformidade com o acervo fático-probatório constante dos autos e das peculiaridades da hipótese vertente, indeferiu o pedido de aplicação das medidas previstas no art. 139, IV, do CPC, nos seguintes termos:



    “Melhor analisando os autos, indefiro os requerimentos de apreensão do passaporte, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e de bloqueio dos cartões de crédito da parte executada. Apesar do disposto no art. 139, IV, do CPC, as medidas ali previstas devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da garantia constitucional da dignidade da pessoa humana, cabendo realçar que nada há nos autos a indicar que referidas medidas trarão qualquer benefício à execução. 



    2- Manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento no prazo de dez dias, sob pena de extinção. É que tratamento diverso implicaria em ofensa aos princípios gerais que norteiam a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, como simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, além do que prejuízo algum existirá para o (a) autor (a) que a qualquer tempo, tendo notícia da existência de bens em nome do executado, poderá renovar a instância, desde que não transcorrido o prazo prescricional.” (eDOC 7 - ID bdbc4e65)



    Confira-se ainda trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Quando da prolação da sobredita decisão, forçoso observar que as últimas tentativas de constrição patrimonial por meio de sistemas informatizados tiveram lugar em maio de 2023, portanto, quase um ano antes, sem requerimento de reiteração de tais diligências por parte do ora reclamante, o que aparentemente poderia se revelar oportuno.



    Em adição, mesmo após considerável lapso de tempo, o então exequente não chegou a realizar diligências outras com vistas a localização de bens passíveis de penhora após as baldadas tentativas de constrição ao menos não há notícias nesse sentido desde então limitando-se a requerer diretamente as providências do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil.



    Outrossim, já em fevereiro de 2023 (fl. 45 do cumprimento de sentença e fl. 82 dos autos principais) foi determinada a expedição de certidão de crédito para fins de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, sem notícia de que tenha o reclamante providenciado a respectiva inclusão.



    Note-se, portanto, que não houve negativa indiscriminada de aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, ou evocação de inconstitucionalidade de tal dispositivo, o que certamente representaria afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal, mas mero indeferimento de medida no bojo de cumprimento de sentença perante os juizados especiais, ao qual se aplica igualmente a regra especial prevista no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, se o caso”. (eDOC 14 - ID dcfed4c5)



    Nesses termos, verifico que a decisão reclamada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que, com amparo nas circunstâncias fáticas concretas, o Tribunal de origem entendeu inviável a retenção do passaporte, ante a sua manifesta inadequação e desproporcionalidade. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente